Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-86.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000101-86.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, INTENTADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO APENAS DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA RECEBER HONORÁRIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, INDEPENDENTE DA ESFERA A QUAL PERTENCE. ARTIGO. 6º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E ARTIGO 3º, INCISO I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008 E DE ACORDO COM A SÚMULA 421/STJ. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPOVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000101-86.2020.805.0032, interpostas simultaneamente, tendo como Apelantes/Apelados a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e em DAR PROVIMENTO ao apelo do MUNICIPIO DE BRUMADO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador (a)Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça